Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.1989.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0000009-69.1989.8.11.0032
RECORRENTES: MANOEL DOS SANTOS
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel dos Santos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116200975):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO PELO APELADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não está demonstrada a presença do perigo da demora, já que a sentença confirmou a decisão liminar proferida em 2009, também não é possível constatar, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante. 2- A análise do pedido de antecipação da tutela é proferida em juízo de cognição sumária e não exauriente, fundada, tão somente, na presença dos elementos que autorizam a concessão da medida, sem análise aprofundada dos fatos e provas constantes dos autos, o que deve ser realizado por ocasião do julgamento da Apelação e apreciação das teses de defesa expostas nas Contrarrazões. No caso, o processo tramita há mais de 30 (trinta) anos, há meandros que devem ser analisados com acuidade.
(TJ-MT 00000096919898110032 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, interposto por Manoel dos Santos, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de id 106086481, que indeferiu o seu pedido de liminar de reintegração de posse.
A parte recorrente alega que “(...) a situação trazida pela liminar e depois confirmada pela sentença não mais vigora, visto que o imóvel rural do recorrente foi invadido por uma quadrilha de criminosos, encontrando-se nesse estado até o momento. (...)”.
Aduz que a Câmara julgadora “(...) se equivocou ao não garantir a reintegração da posse ao recorrente, devendo ser tal decisão ser hostilizada por intermédio do acórdão do presente recurso especial (...)”.
A certidão de id 122597487 atestou a intempestividade do recurso especial.
Recurso preparado (id 122580955).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 122618462).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id 123986479).
Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas (id 12612261).
Contrarrazões ao recurso especial apresentadas (id 124246555).
A parte recorrida requereu a suspensão da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse ao recorrente, proferida nos autos do processo no 1000419-55.2022.811.0032 (id 126602679 e id 127298155).
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade
No caso concreto, verifica-se que o acórdão foi publicado em 21/02/2022 e o recurso especial foi interposto somente em 17/03/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, §5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil.
No caso, denota-se que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do §6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CORPUS CHRISTI NÃO É CONSIDERADO FERIADO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.
2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem.
3. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
4. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do judiciário ou notícia extraídos da internet.
Precedentes.
5. O STJ possui o entendimento de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes.
6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1999010/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).
Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AREsp 957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, conforme se confere da ementa do acórdão:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. 2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". 3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de "recurso tempestivo". 4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. 5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 957821 MS 2016/0196884-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)
Aliás, o fato do sistema PJe indicar o prazo, é certo que se trata de mero instrumento informativo sem poder de alterar o prazo previsto em legislação e nem mesmo de subtrair a obrigação da comprovação do feriado local.
Ademais, ainda que fosse tempestivo, seria inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão, que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF.
Quanto aos embargos de declaração opostos em face da decisão que postergou a análise do pedido de efeito suspensivo, considerando que a decisão embargada é precária, pois foi substituída pela presente, tem-se que o recurso está prejudicado, diante da ausência de interesse recursal.
Por fim, quanto aos pedidos de suspensão da liminar concedida nos autos de no 1000419-55.2022.811.0032, formulados pela parte recorrida, verifica-se que a controvérsia é oriunda de outro processo, de forma que não pode ser enfrentada por esta Vice-Presidência, mas sim, salvo melhor juízo, pelo Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento ou pela via da reclamação prevista no artigo 988 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade e, por corolário lógico, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça